Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADA. PROPOSITURA DE AÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, COM REMESSA DOS AUTOS A ESTE TRIBUNAL. POSTERIOR INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL POR ILEGITIMIDADE ATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 64, § 4o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CONDENAÇÃO NOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA APELANTE. FORMA DE RATEIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENTRE OS ADVOGADOS DOS APELADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

1. Diante do indeferimento da gratuidade de justiça postulada em sede recursal, com posterior recolhimento do preparo pela apelante, tem-se por prejudicada a insurgência a esse respeito.

2. Embora o marco de propositura de uma ação seja o protocolo da petição inicial (art. 312 do CPC), é certo que a validade de qualquer comando judicial dela decorrente condiciona-se ao atendimento de certos pressupostos processuais, entre os quais se inclui a competência do juízo. 2.1. Diante dessa premissa, o recebimento da petição inicial por juízo absolutamente incompetente não opera preclusão pro judicato, de modo que, efetivada a redistribuição do caso, é possível a realização de novo juízo de admissibilidade pelo órgão jurisdicional responsável pelo processamento do feito. Interpretação sistemática dos arts. 64, § 4o e 503, § 1o, III, do CPC.

3. A manifesta ilegitimidade para ajuizamento da demanda atrai à apelante, na qualidade de causadora do processo prematuramente extinto, o ônus de arcar com os custos inerentes à movimentação desnecessária da máquina judiciária, bem como com os valores inerentes ao eventual exercício do direito de defesa pela parte contrária.

4. Se os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados exclusivamente em favor dos advogados dos apelados, não compete à apelante questionar a forma de rateio da verba entre os aludidos patronos, restando ausente seu interesse recursal a esse respeito.

5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.